Tribunal: TJDFT
Processo: 0031151-18.2014.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. AFASTADA. PERSONALIDADE. AÇÕES PENAIS. SÚMULA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE PELO EXERCÍCIO DE COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO.
1. Inviável o acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia quando a inicial acusatória descreve minuciosamente os fatos que renderam ensejo à condenação dos acusados, nos exatos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
2. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório, especialmente os elementos obtidos a partir das interceptações telefônicas, dos depoimentos das testemunhas e dos relatórios de análise financeira elaborados pela Polícia Civil, demonstram que os acusados participavam de uma organização criminosa com o intuito de praticar diversos crimes, sobretudo contra o patrimônio.
3. A prática de diversas infrações penais é inerente ao tipo penal, não servindo para negativar a circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
4. Nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, os inquéritos policiais em andamento, as ações penais em curso e até mesmo as condenações ainda sujeitas a recurso não podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria para agravar a pena-base.
5. Havendo nos autos provas robustas de que o acusado exercia o comando da organização criminosa, deve ser aplicada a agravante prevista no art. 2o, inciso §3o da Lei 12.850/2013.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.